Tribunal: TJSP
Processo: 1001350-08.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – ALVARÁ JUDICIAL – Transferência de propriedade de bem adquirido antes do falecimento do de cujus – Distribuição por dependência ao processo de inventário – Inexistência de matéria de Direito Público – Competência – Primeira Subseção de Direito Privado – Resolução no 623/2013 – Redistribuição do recurso – Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001350-08.2019.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante LAÉRCIO
GUILHERME DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001350-08.2019.8.26.0368 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1001350-08.2019.8.26.0368 Digital
Comarca de origem: Monte Alto 3a Vara
Apelante: LAÉRCIO GUILHERME DE ALMEIDA
Apelados: NÍVIA MARIA PUPIM e GERMANO PUPIM MENDES
Voto no 22.838
APELAÇÃO
ALVARÁ JUDICIAL
Transferência de
propriedade de bem adquirido antes do falecimento do de cujus
Distribuição por dependência ao processo de inventário
Inexistência de matéria de Direito Público Competência
Primeira Subseção de Direito Privado Resolução no 623/2013
Redistribuição do recurso Apelação não conhecida.
Trata-se de Apelação interposta por LAÉRCIO GUILHERME DE ALMEIDA em
face de NÍVIA MARIA PUPIM e GERMANO PUPIM MENDES, impugnando a r. sentença
de fls. 52 e 53, a qual julgou improcedente a ação.
O ora Apelante LAÉRCIO GUILHERME DE ALMEIDA ajuizou pedido de alvará
judicial, no qual alega que adquiriu a motocicleta Honda/CG 125, placa FPV-2340,
de Paulo Roberto Mendes, que faleceu em 01/11/2018. Afirma que não houve a
assinatura de recibo, nem a transferência do bem antes do óbito do antigo
proprietário. Em razão disso, requer a expedição de alvará para autorizar a
transferência do bem (fls. 1 e 2; fls. 28 a 30).
O MINISTÉRIO PÚBLICO opinou pela improcedência da ação (fls. 35 a 36; fl.
51).
Após, sobreveio a r. sentença, a qual julgou improcedente a ação (fl. 52).
Insatisfeito, o Autor interpôs Apelação, na qual pugna pela reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001350-08.2019.8.26.0368 -Voto no
3
sentença repisando os argumentos da inicial (fls. 59 a 64).
A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA apresentou Parecer opinando pelo
desprovimento do recurso (fls. 87 a 91).
A Apelação foi distribuída à C. 30a Câmara de Direito Privado, integrante
da Terceira Subseção de Direito Privado, sob relatoria do eminente
Desembargador Dr. LINO MACHADO, que declinou a competência e determinou a
remessa dos autos às Seção de Direito Público (fls. 94 a 96).
É o relatório.
A Apelação não deve ser recebida, porquanto ausente a competência
deste Órgão Julgador.
A Resolução no 623/2013, do E. Tribunal de Justiça fixa a competência de
suas Seções e, em seu artigo 5o, inciso I.10, dispõe que cabe à Primeira Subseção
de Direito Privado o julgamento de inventários e arrolamentos:
Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e
oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3
(três) Subseções, assim distribuídas:
I - Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias:
I.10 - Inventários e arrolamentos;
No presente caso, o Autor pretende a concessão de alvará judicial para a
transmissão de veículo que teria sido adquirido antes do falecimento do de cujus
Paulo Roberto Mendes.
Como se vê, o pedido de alvará para transferência do bem se relaciona à
sucessão causa mortis de bens deixados pelo falecido e, por essa razão, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001350-08.2019.8.26.0368 -Voto no
4
distribuído à 3a Vara da Comarca de Monte Alto por dependência ao processo de
inventário no 1000033-72.2019.8.26.0368 (fl. 13).
Além disso, embora seja requerida a expedição de ofício ao DETRAN para a
transferência do bem, não houve sua inclusão no polo passivo da ação, nem há nos
autos qualquer questionamento acerca do controle ou cumprimento de seus atos
administrativos.
Acrescente-se que eventual expedição de ofício ao DETRAN é mera
decorrência do cumprimento da decisão judicial, tal como ocorre em qualquer
transmissão da propriedade de veículos automotores por sucessão causa mortis de
veículos automotores.
Deste modo, não se vislumbra nos autos matéria de Direito Público a
justificar a competência deste Órgão Julgador.
De rigor, portanto, o não conhecimento do recurso e a redistribuição do
feito.
Diante do exposto, NEGA-SE CONHECIMENTO à Apelação, determinando-
se a remessa dos autos à Primeira Subseção de Direito Privado.
ANA LIARTE
Relatora